Tribunal: STF
Processo: RHC 198908
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-14
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. ANULAÇÃO. RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E INOMINADA: IMPROPRIEDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 433.429/SC.  



    2. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou o recorrente, ante os crimes dos artigos 121 (homicídio), por 16 vezes; 129, § 1º, incs. I e II (lesão corporal qualificada por resultar em incapacidade permanente para o trabalho e perigo de vida), 5 vezes; e 129, § 1º, inc. I (lesão corporal qualificada por resultar em incapacidade permanente para o trabalho), 16 vezes, do Código Penal. Narrou haver Gilmar Turatto, sócio-administrador da empresa Turatto Transportes Ltda., proprietária do caminhão MercedezBenz, placa AHQ-5000, em 9 de outubro de 2007, ciente de defeito no sistema de freios do veículo e do excesso de carga transportado, determinado ao funcionário Rosinei Ferrari, motorista, a prosseguir viagem, assumindo o risco de causar o acidente, ocorrido na rodovia BR-282, Km 630, entre as cidades de Maravilha/SC e São Miguel do Oeste/SC, vitimando 37 pessoas. 



    3. O Juízo da Vara Única da Comarca de Descanso/SC recebeu a denúncia – processo nº 0006041-61.2015.8.24.0018. Pronunciou-o, em 29 de fevereiro de 2008, pelos mencionados crimes. 



    4. Em 19 de agosto de 2014, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acolhendo representação do Juízo, formalizada nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, determinou o desaforamento para a Comarca de Chapecó/SC. Assentou dúvida sobre a imparcialidade do corpo de jurados, ante a repercussão do acidente na cidade de Descanso/SC e na região próxima. 



    5. O Tribunal do Júri da 1ª Vara da Comarca de Chapecó/SC condenou o recorrente, sendo imposta a pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado. Observou o art. 70 do Código Penal, considerado o concurso formal de crimes. 



    6. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação da defesa. Afastou a consideração negativa da circunstância judicial contornos do crime. Redimensionou a pena em 12 anos, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração não foram acolhidos. 



    7. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    8. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta nulo o julgamento do Tribunal do Júri, apontando a parcialidade dos jurados. Diz, a despeito do desaforamento, ter sido a comunidade de Chapecó, cidade onde realizado o julgamento, afetada pelo ocorrido, referindo-se ao fato de ficar a apenas 132 quilômetros do local do acidente. Alude a decreto de luto oficial, em razão da tragédia, formalizado pelo prefeito desse Município. Realça tratar-se de condenação manifestamente contrária às provas do processo. Tem como verificada responsabilização penal objetiva. Afirma inexistir dosimetria individualizada para cada um dos crimes. Argumenta a inidoneidade da motivação que respaldou a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez empregados dados inerentes ao tipo. Reputa desproporcional o aumento da pena-base. Sublinha adequada a observância das atenuantes inominada (art. 66 do CP) e da confissão espontânea.



    9. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento, determinando-se o desaforamento para a Comarca de Florianópolis/SC. Sucessivamente, postula a readequação das penas-base e a observância das atenuantes.



    10. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, preconiza o não provimento do recurso (e-doc. 103, p. 21-31).



    É o relatório.  



    Decido. 



    11. Quanto à alegada nulidade do julgamento, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação – e-docs. 99, p. 15 a 37, e 100, p. 1 a 13 –, realçou observado o art. 427 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrada a inviabilidade da realização de julgamento imparcial em Descanso/SC. Ressaltou que o fato de ter sido decretado luto oficial de três dias no Município de Chapecó/SC não justifica, por si só, o reconhecimento de parcialidade dos jurados. Destacou adotada, mediante o Decreto nº 698, de 10 de outubro de 2007, idêntica medida, considerado o luto, pelo Governo do Estado de Santa Catarina, a repercutir em todos os municípios do Estado. Salientou correto o entendimento quanto à escolha da Comarca de Chapecó/SC, uma vez vislumbrada a possibilidade de desempenho das funções, pelos jurados, com a imparcialidade.



     



    12. Na mesma linha, foi o entendimento do STJ: 



    “Superado esse óbice, consta do acórdão impugnado que a defesa concordou com o desaforamento para a comarca de Chapecó/SC, arguindo a parcialidade do Conselho de Sentença por ocasião da interposição do recurso de apelação, porque "o município, antes da realização da sessão pública de julgamento, publicou oficialmente o Decreto n. 17.279/2007, que impôs luto oficial na cidade, em decorrência da morte das vítimas do acidente automobilístico retratado nos autos, fato que a defesa alegou ter descoberto somente após a Sessão do Júri" (e-STJ fl. 3893). Ocorre que o simples fato de o Prefeito de Chapecó haver decretado luto oficial na cidade em razão do acidente em questão não enseja o reconhecimento da eiva suscitada, notadamente porque o acidente ocorreu em 2007 e o julgamento foi realizado em 2015, sendo certo que outros Municípios também decretaram luto oficial pelos fatos em análise, inexistindo quaisquer elementos concretos que comprovem que os jurados não tinham a necessária isenção para atuarem no feito.” (e-doc. 102, p. 132).



    13. Diante do exposto, não há ilegalidade a ser sanada. A suposta comoção social ou mesmo a ampla divulgação pela mídia (ainda que de maneira sensacionalista) dos fatos não conduz, por si só, à conclusão de parcialidade dos jurados. Exigem-se dados concretos a respaldarem a alegação. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “‘HABEAS CORPUS’ - DESAFORAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL - INCIDENTE CAUSADO PELO IRMÃO DO RÉU - FATO SUPERADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JÚRI - IMPORTÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - IRRELEVÂNCIA DA DIVULGAÇÃO DO INCIDENTE PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CPP, ART. 424 - NORMA DE DIREITO ESTRITO - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO. - O desaforamento - que atua como causa derrogatória da competência territorial do júri - reveste-se do caráter de medida absolutamente excepcional. - O réu deve ser julgado no lugar em que supostamente cometeu o delito que lhe foi imputado. A mera alegação de parcialidade dos jurados, desacompanhada de qualquer comprovação idônea e eficaz, não basta para justificar o desaforamento. - A manifestação do juiz, em informações atualizadas e precisas, revela-se de fundamental importância - ante a idoneidade de que se reveste a sua opinião - na apreciação do pedido de desaforamento, que só deve ser concedido quando houver prova inequívoca de que ocorre qualquer dos pressupostos taxativamente referidos no art. 424 do Código de Processo Penal. - A maior divulgação do fato e dos seus incidentes e consequências, pelos meios de comunicação social, não basta, só por si, para justificar o desaforamento, sempre excepcional, do julgamento pelo júri. A opinião da imprensa não reflete, necessariamente, o estado de ânimo da coletividade e, por extensão, dos membros integrantes do Conselho de Sentença.”



    (HC nº 70.228/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 04/05/1993, p. 04/06/1993; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ANÔMALAS. 1. A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais. 2. No caso, à míngua de motivos concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma processual penal (CPP, art. 427). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 133.273-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/11/2016, p. 02/12/2016; grifos nossos)



    14. Tampouco prospera a articulação de que a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos. Ao deixar de acolher o ponto, o STJ, aludindo à conclusão do Tribunal de origem, fez ver:



    “Com base nestas considerações, infere-se que o Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa, rejeitou a alegação de condenação contrária à prova dos autos, "uma vez que, em análise pormenorizada das provas coligidas durante a instrução processual, verifica-se que há consonância entre o conjunto probatório e o édito condenatório alcançado pelo Conselho de Sentença" (eSTJ fl. 3895). 



    Afirmou que "a materialidade em relação às 16 (dezesseis) mortes encontra-se comprovada por meio dos Laudos Periciais Cadavéricos (fls. 83, 86, 885, 887, 888, 890, 892, 894, 897, 899, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 1.522 e 1.523) e pelas Certidões de Óbito (fls. 86, 886, 889, 891, 893, 895, 896, 898, 900, 901, 903, 905, 907, 909 e 911)", acrescentando que "as 5 (cinco) lesões duplamente graves (perigo de vida e incapacidade das ocupações habituais por mais de 30 dias) estão positivadas por meio dos Laudos de fls. 156, 646, 1.091, 1.516 e 1.517, e as 16 (dezesseis) lesões corporais graves (incapacidade das ocupações habituais por mais de 30 dias) têm sua existência comprovada por meio dos Laudos de fls. 150, 153, 161, 172, 189, 198, 300, 322, 390, 397, 634, 640, 1.090, 1.515, 1.533 e 1.560" (e-STJ fls. 3895/3896). 



    Observou que "não há dúvidas acerca da ocorrência do acidente, das 16 mortes e das 21 lesões corporais sofridas pelas vítimas, fatos que sequer demandaram maiores discussões em Plenário, até porque tratou-se de evento público e notório, amplamente divulgado na imprensa local e regional", esclarecendo que "os debates durante a sessão de julgamento cingiram-se, assim, à autoria delitiva, em que foram discutidas as circunstâncias antecedentes ao acidente, as causas que levaram o réu Gilmar Turatto a concorrer para a produção dos resultados e a possibilidade de o condutor do veículo, Rosinei Ferrari, ter evitado a ocorrência do desastre" (e-STJ fl. 3896). 



    Assentou que "a perícia técnica realizada no caminhão conduzido por Rosinei, mais especificamente no sistema de freios do automóvel, indicou que o veículo trafegava com sérios problemas de ordem mecânica, muito abaixo do mínimo recomendável à segurança necessária à circulação de veículos automotores" (e-STJ fl. 3897). 



    Aduziu que, de acordo com o exame técnico, "o caminhão não possuía condições mínimas de rodagem, estimando que o sistema o de freios de serviço do caminhão operava em cerca de "20% da capacidade plena", sobretudo se considerada a grande quantidade de carga que era transportada na data do acidente", tendo o perito acrescentado, ainda, que, "em sua opinião, não era necessária vasta experiência para constatar que os freios não operavam de maneira satisfatória e que todos os problemas constatados poderiam ser facilmente solucionados, caso tivesse havido a revisão do sistema de frenagem do caminhão, tarefa que incumbia ao réu Gilmar Turatto, por ser o proprietário da empresa e do caminhão utilizado para o transporte de cargas" (e-STJ fls. 3900/3901). 



    Explicou que, "apresentada, assim, a versão defensiva de que o apelante jamais teria sido displicente com os reparos mecânicos do veículo que era utilizado em o sua empresa, e a versão acusatória, de que as condições do sistema de freios do caminhão demonstravam verdadeira negligência por parte do proprietário do caminhão, tese amparado pela prova técnica produzida durante a fase o instrutória, optou o Conselho de Sentença por reconhecer que Gilmar Turatto foi igualmente responsável pelo acidente, de modo a afastar as alegações sobre o desconhecimento dos problemas no sistema de freios ou do excesso de carga que era transportado" (e-STJ fl. 3902). 



    Ressaltou que, "pontuadas as circunstâncias preexistentes ao acidente e as causas que levaram o apelante a concorrer para a produção dos resultados, foram debatidas em Plenário, por fim, a possibilidade de o condutor do caminhão ter evitado o desastre" (e-STJ fl. 3902). 



    Registrou que "o que se deve observar é que aos jurados foram apresentadas provas capazes de sustentar tanto a tese de responsabilidade exclusiva do motorista Rosinei Ferrari, quanto a de que o réu Gilmar foi igualmente responsável pela produção do acidente", frisando que "o Conselho de Sentença, por sua vez, optou por acolher a tese acusatória de que Gilmar Turatto concorreu para o acidente, porquanto o caminhão de sua empresa já partiu do Estado de Mato Grosso do Sul com excesso de carga e apresentando graves problemas no sistema de freios, momento em que ficou demonstrada a assunção do risco de ambos os réus em causar um acidente automobilístico" (e-STJ fl. 3903).



    Salientou que, "conforme destacado pelo Laudo Pericial e reiteradamente observado pela defesa em suas razões recursais, o caminhão conduzido pelo corréu Rosinei Ferrari chegou efetivamente a O (zero) quilômetros por hora momentos anteriores ao acidente, o que evidencia que o réu realizou a frenagem do veículo", momento em que, "no entanto, exauriu-se toda a capacidade do sistema de freios do caminhão, de modo que seguiu desgovernado rumo ao local do primeiro acidente ocorrido na noite e colheu diversas pessoas e automóveis que lá se encontravam parados" (e-STJ fl. 3903). 



    Concluiu que "ao Conselho de Sentença, portanto, foram apresentadas as duas versões dos fatos no que diz respeito às causas anteriores ao acidente, à responsabilização de Gilmar pelos resultados ocorridos e a possibilidade de o corréu Rosinei ter evitado o acidente, de modo que os Jurados foram questionados para que avaliassem, a cada uma das vítimas, ambas as teses sustentadas em Plenário, ocasião em que livremente optaram pela versão acusatória e reconheceram que o réu assumiu o risco de causar a morte de 16 pessoas e a lesão corporal em outras 21 (vinte e uma)" (e-STJ fls. 3903/3904)", razão pela qual, "demonstrada, dessa forma, que a decisão do Conselho de Sentença encontrou amparo no conjunto probatório existente nos autos, não há o falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos", sendo que " entendimento diverso incorreria em afronta à soberania dos veredictos populares, assegurado pela Constituição da República Federativa do o Brasil, de modo que não encontra abrigo o pleito de desconstituição da sentença emanada dos jurados" (e-STJ fls. 3903/3904). 



    Por conseguinte, havendo suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, é inviável a submissão do réu a novo julgamento plenário, já que, como visto, nesses casos a decisão colegiada deve apenas verificar se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção colacionados aos autos, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento.



    (...)



    Ademais, não há como esta Corte Superior de Justiça avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a afastar as conclusões do corpo de jurados, pois seria necessário o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita.“ (e-doc. 102, p. 134-137).



    15. Assim, percebe-se que a decisão dos jurados calcou-se em robusto conjunto probatório, surgindo impróprio, ante a soberania dos veredictos (CRFB, art. 5º, inc. XXXVIII, al. “c”), o afastamento de condenação formalizada pelo Tribunal do Júri, providência a exigir que a decisão se mostre manifestamente desvinculada das provas do processo, nos termos do art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP.



    16. A par disso, eventual superação da conclusão encampada pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento profundo de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APRECIAÇÃO QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO FEITO. Verificar se a decisão dos jurados é ou não manifestamente contrária à prova dos autos exige aprofundado exame do conjunto fático-probatório do feito, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada.”



    (HC nº 86.735/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 07/03/2006, p. 26/05/2006, grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...). 3. Eventual acolhimento da tese defensiva de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC nº 183.097-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020, grifos nossos)



    “Habeas Corpus. 2. Condenação pelo Júri. 3. Decisão condenatória que encontra amparo na prova, não cabendo considerá-la como manifestamente contrária à prova dos autos. 4. Não cabe, em habeas corpus, rediscutir fatos e provas. 5. Alegação de cerceamento de defesa improcedente. 6. Sorteio dos jurados que atendeu às disposições legais. Inexistência de qualquer arguição de nulidade durante o julgamento. 7. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 72.395/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 04/04/1995, p. 11/04/1997)



    17. No tocante à ausência, na dosimetria da pena, de individualização da conduta do recorrente em relação a cada vítima, ante os 16 crimes de homicídio e os 21 de lesão corporal, tem-se que o Juízo levou em conta o contexto alusivo ao acidente, considerados o número de vítimas e o concurso formal, no que o art. 70 do Código Penal prevê a aplicação, tendo em vista as penas cabíveis, da mais grave ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal quanto a um dos crimes, observando os mesmos fundamentos para os demais, no que ocorridos no mesmo contexto, o que revela a desnecessidade individualizar dosimetria que certamente seria idêntica. Desse modo, no ponto, não há ilegalidade. 



    18. Quanto ao pleito de readequação da pena-base, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    19. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    20. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base (1/3) está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    21. Assim, não procede o argumento de terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, que a valoração negativa da culpabilidade se deu a partir de elementos que desbordam daqueles inerentes aos tipos. Consoante destacou o Tribunal de origem, a culpabilidade mostrou-se negativa, ante o "assentimento do réu em disponibilizar para as funções de transporte de sua empresa um caminhão que, dentre as 10 rodas existentes, 9 apresentavam problemas no sistema de freios", o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta. Sopesadas as referidas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena prevista em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    22. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 214.971-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    23. Por sua vez, relativamente à pretensão de ver-se reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, percebam não haver sido o benefício articulado, pela defesa, em Plenário, surgindo inviável, a esta altura, a observância, presente o disposto no art. 492, inc. I, al. “b”, do Código de Processo Penal: 



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: (…) b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;



    24. Igualmente improcede o que consignado acerca do cabimento da atenuante da confissão. No exame dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão da apelação – e-doc. 101, p. 1 a 7 –, o Tribunal de Justiça assentou inadequada a benesse. Fez ver que Gilmar Turatto, apesar de ter confirmado ser o proprietário do veículo envolvido no acidente, e haver determinado ao corréu Rosinei que o conduzisse, deixou de admitir o cometimento do crime, apontando o motorista como o único responsável pelo ocorrido. Eis o trecho respectivo do pronunciamento:



    “O fato de o réu ser proprietário do automóvel e ter determinado que o o corréu Rosinei Ferrari o dirigisse não conduz à necessária conclusão de que Gilmar Turatto foi responsável pela ocorrência do acidente automobilístico, sob pena de responsabilidade objetiva, o que não pode ser admitido no caso. 



    A acusação dirigida ao embargante, sim, nos termos da denúncia, foi a de ter conhecimento "dos defeitos existentes no caminhão cedido ao co-réu Rosinei, bem como o excesso de carga levado por este" de modo que assumiu o"o risco de eventuais acidentes fatais" (fls. 1-111). Tais circunstâncias, frisa-se, nunca foram objeto de confissão por parte do embargante.” (e-doc. 101, p.3).



    25. Portanto, não cabe o benefício do art. 65, inc. III, al. “d”, do Código Penal. Com efeito, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “(...). DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. (...) 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal.” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...). CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, “d” do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 206.827-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos)



    26. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    27. Ademais, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação